Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-11.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800184-11.2019.8.14.0221
APELANTE: MARIA OSCARINA NERY

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS INVOCADOS COMO RAZÃO DE DECIDIR QUE NÃO SE APLICAM AO CASO CONCRETO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA MADURA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença, bem como ao pedido de declaração de invalidade do empréstimo cobrado pelo banco apelado.

3.

A Resolução 28 do INSS estabelece
critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, ressalvando não ser obrigatório o
prévio requerimento administrativo ou ajuizamento anterior de ação cautelar de exibição de documentos com o escopo de requerer liminarmente a paralisação de descontos indevidos e a declaração de inexistência de avença fraudulenta e/ou contaminada por vício de consentimento no âmbito de uma ação consumerista, na qual, são pressupostas sua hipossuficiência e vulnerabilidade.

4.

A Repercussão Geral, descrita no Tema 350 do STF, invocado pelo MM. Juízo ad quo também não se aplica ao caso concreto (RE 631240), uma vez que versa acerca de ações atinentes à concessão de benefícios previdenciários em que o INSS figura como parte.

5.

Inaplicabilidade ao caso concreto do Tema 648 do STJ (REsp Repetitivo n° 1.349.453/MS), o qual trata pontualmente das ações cautelares de exibição de documentos, para as quais se exige a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo, o que demostra equívoco na ratio decidendi do MM. Juízo ad quo.

6.

In casu,
a apelante visa a declaração de nulidade da contratação que gerou descontos em seu benefício de aposentadoria e, assim, não apresenta identidade com o precedente da Repercussão Geral, tampouco do Recurso Repetitivo acima destacados.

7.

O Código de Defesa do Consumidor afigura-se aplicável ao caso concreto, a teor da orientação contida no verbete sumular 297,STJ, ante a condição do banco de prestador de serviços/fornecedor, consoante o art. 6º, VIII daquele diploma legal, mediante a inversão do ônus da prova e, desta feita,
cabe à instituição financeira ré provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, em relação à contratação dos negócios questionados, consoante já pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos.

8.

A
extinção prematura do feito, não possibilitou às partes a instrução probatória, além de impossibilitar a análise do mérito em causa madura, à vista da não configuração dos requisitos descritos no art. 1013, §3° do Código de Processo Civil, restando, outrossim, prejudicada a análise do pedido de condenação da apelante ao ônus da sucumbência, ante a procedência do recurso.

9.

Recurso conhecido e provido
, para anular a sentença ID
4499260
e determinar o retorno do feito ao Juízo de Origem para regular composição a partir da Certidão ID
4499259
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
MARIA OSCARINA NERY
apelado
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A.
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 20 de abril de 2018.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA OSCARINA NERY
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata que, nos autos da

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por si em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A.
, ora apelado, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

A ora apelante aforou a ação acima mencionada, afirmando que tomou conhecimento que o banco demandado efetivou desconto indevido em seu benefício de aposentadoria;

Acrescentou que pagou 48 (quarenta e oito) das 72 (
setenta e duas) parcelas cobradas, no valor de R$ 68,17 (sessenta e oito reais e dezessete centavos).

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu tutela provisória, determinando a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID
4499236
).

O feito seguiu tramitação, culminando com a Sentença (ID
4499260
) que indeferiu a petição inicial extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir decorrente de ausência de procedimento administrativo anterior.

Consta ainda da decisão, a revogação da liminar antes deferida e isentou a demandante de custas, face o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformada, Maria Oscarina Nery apresentou recurso de Apelação (ID
4499264
).

Aduz a desnecessidade de prévio procedimento administrativo, afirmando que o Recurso Extraordinário 631.240 utilizado nas razões de decidir do MM. Juízo ad quo não se aplica ao caso concreto, uma vez que versa acerca da
concessão de benefícios previdenciários de competência do próprio INSS na qual se mostra necessário o prévio requerimento administrativo junto a Autarquia, assim como a Instrução Normativa n.° 28 do INSS.

Afirma o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, acrescentando que a cobrança feita pelo banco encontra-se nula e enseja o dever de indenizar.

Suscita a hipossuficiência da apelante, porquanto idosa e com dificuldades de escrever o próprio nome, sendo, portanto, semianalfabeta e incapaz de compreender termos e condições contratuais ou perquirir revisão administrativa.

Afirma que não restou demonstrado o crédito do valor alegadamente emprestado na conta da recorrente, reforçando a irregularidade do desconto contestado.

Requer a reforma integral da sentença.

O Banco apelado apresentou contrarrazões (ID
4499819
) manifesta-se pelo improvimento do recurso, bem como pela condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, além de custas processuais.

Os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID
4499821
).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID
4500390
), tendo, em que pese as petições ID
4533670 e 4571493, a conciliação restado infrutífera
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da apelante acerca do pedido de sua condenação aos ônus sucumbenciais (ID
4641408
), oportunidade em que refutou a referida condenação, além de reafirmar o pedido de procedência de seu recurso (ID
4725449
).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada em 14 de janeiro de 2021.

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares,
atenho-me a análise do mérito do recurso
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença, bem como ao pedido de declaração de invalidade do empréstimo cobrado pelo banco apelado.

Prima facie
, importante destacar que a Resolução 28 do INSS estabelece
critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, ressalvando não ser obrigatório o
prévio requerimento administrativo ou ajuizamento anterior de ação cautelar de exibição de documentos com o escopo de requerer liminarmente a paralisação de descontos indevidos e a declaração de inexistência de avença fraudulenta e/ou contaminada por vício de consentimento no âmbito de uma ação consumerista, na qual, são pressupostas sua hipossuficiência e vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaco que a Repercussão Geral, descrita no Tema 350 do STF, invocado pelo MM. Juízo ad quo também não se aplica ao caso concreto (RE 631240), uma vez que versa acerca de ações atinentes à concessão de benefícios previdenciários em que o INSS figura como parte, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220

DIVULG 07-11-2014

PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

(Grifo nosso)

Somado a isso, firmo o entendimento também quanto à inaplicabilidade ao caso concreto do Tema 648 do STJ (REsp Repetitivo n° 1.349.453/MS), o qual trata pontualmente das ações cautelares de exibição de documentos, para as quais se exige a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo, o que demostra equívoco na ratio decidendi do MM. Juízo ad quo.

In casu,
a apelante visa a declaração de nulidade da contratação que gerou descontos em seu benefício de aposentadoria e, assim, não apresenta identidade com o precedente da Repercussão Geral, tampouco do Recurso Repetitivo acima destacados.

Noutra ponta, observo que o Código de Defesa do Consumidor afigura-se aplicável ao caso concreto, a teor da orientação contida no verbete sumular 297,STJ, ante a condição do banco de prestador de serviços/fornecedor, consoante o art. 6º, VIII daquele diploma legal, mediante a inversão do ônus da prova e, desta feita,
cabe à instituição financeira ré provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, em relação à contratação dos negócios questionados, consoante já pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011)– Destaquei.

Ocorre que, a extinção prematura do feito, não possibilitou às partes a instrução probatória, além de impossibilitar a análise do mérito em causa madura, à vista da não configuração dos requisitos descritos no art. 1013, §3° do Código de Processo Civil, restando, outrossim, prejudicada a análise do pedido de condenação da apelante ao ônus da sucumbência, ante a procedência do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença ID
4499260
e determinar o retorno do feito ao Juízo de Origem para regular composição a partir da Certidão ID
4499259
.

É como voto.

Belém, 28/04/2021